Tribunal: TJES
Processo: 5004203-34.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004203-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SOUZA BORGES
RECORRIDO: LZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004203-34.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: WESLEY SOUZA BORGES

RECORRIDO
: LZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA “DEL CREDERE”. PRESCRIÇÃO PARCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA DE PLENO DIREITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de cobrança em que o Autor afirma que é representante comercial e que prestou serviços de intermediação de negócios para as Requeridas. Indica que a partir de outubro/2017, os valores em aberto dos clientes inadimplentes, eram descontados diretamente das comissões do autor (cláusula del credere). Sustenta a ilegalidade da inclusão da cláusula del credere nos contratos de representação. Apontam que foi descontado de suas comissões o valor de R$41.518,72. Requer o pagamento desse valor.”

2.
A sentença objurgada acolheu a prejudicial da prescrição trienal, julgando improcedente os pedidos iniciais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a prescrição do direito material invocado; (ii) analisar a legalidade da cláusula del credere e a eventual restituição dos valores descontados com base nessa disposição contratual.

III – PREJUDICIAL DE MÉRITO

4.
O Juízo de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão do autor, na forma do artigo 206, §3º, IV, do Código Civil, considerando o decurso do lapso temporal de três anos entre a data dos descontos reputados indevidos (outubro/2017 a maio/2019) e o ajuizamento da ação.

5.
Contudo, no caso concreto, trata-se de reclamação fundada em contrato de representante comercial autônomo. Sendo assim, em verdade, aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação específica que regulamenta as atividades dos representantes comerciais, disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65, que assim dispõe:
"Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei."

6.
Para mais, nota-se que, pela dicção do mencionado dispositivo, prescreve-se tão somente o direito de ação para pleitear os direitos inerentes à representação comercial, o que não se confunde com a prescrição dos direitos materiais decorrentes do contrato celebrado.

7.
Dessa forma, o autor afirma ter celebrado dois contratos com os requeridos, datados de (i) 01/07/2017 a 30/06/2018 e (ii) 01/07/2018 a 30/06/2019. O primeiro contrato efetivamente estaria fulminado pela prescrição, pois o término se deu em junho de 2018, iniciando-se a partir daí o curso prescricional. Contudo, a ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2024, quando o direito já estava prescrito, em junho de 2023. Já em relação ao segundo contrato, cujo término se deu em 30/06/2019, a pretensão relacionada a este permanece tempestiva, podendo o autor reclamar sobre todo o período em que exerceu a representação na vigência do contrato.

8.
Por estas considerações, reformo parcialmente a r. sentença para afastar a prescrição em relação ao contrato com período de vigência de 01/07/2018 a 30/06/2019.

9.
O feito se encontra maduro para o julgamento de mérito em segunda instância. Sendo assim, passo ao mérito na forma do artigo 1.013, §3º, do CPC.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

10.
Consta nos autos que as partes celebraram contrato de representação comercial para intermediação de vendas de produtos ofertados pelas requeridas. Consta, ainda, os contratos de ID. 10484290 e ID. 10484291, demonstrando que a relação jurídica se iniciou em 01/07/2017 e 01/07/2018, respectivamente.

11.
A parte autora sustenta a nulidade da cláusula del credere prevista nas avenças, nas quais estabelecem descontos nos valores das comissões a serem pagas ao representante comercial nas hipóteses de cancelamento ou inadimplemento das transações ou vendas. Argumenta que referida cláusula é ilegal, à luz da Lei nº 8.420/92, razão pela qual pleiteia a restituição dos valores descontados, no montante de R$ 41.518,72 (quarenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos). A ré alega, em suma, que os descontos sobre as comissões do autor eram lícitos, previstos contratualmente e autorizados expressamente pelo próprio autor ao firmar o contrato de representação comercial, não havendo qualquer vício de vontade.

12
. Pois bem. Segundo a doutrina de Fernando Kuyven:
"Nos termos do art. 43 da LRC, fica expressamente vedada a chamada cláusula del credere, que consiste na faculdade do representante descontar da comissão os valores correspondentes a negócios que foram posteriormente desfeitos ou cancelados [...]."
(Fernando Kuyven, Agência ou Representação Comercial, Tratado de Direito Empresarial, IV, Contratos Mercantis, Thomson Reuters Revista dos Tribunais, página 60)

13.
Por sua vez, a redação do art. 43 da Lei nº 8.420/92 veda expressamente o instituto, in verbis:
"É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere."

14.
Paralelo a isso, a remuneração prevista no contrato de ID. 10484291 dispõe, na cláusula 18º, que:
"A Contratante poderá descontar 50% (cinquenta por cento) do valor dos títulos vencidos e não pagos há mais de 90 dias, oriundos das vendas feitas pela Contratada, nas suas comissões."

15.
Dessa forma, assiste total razão ao recorrente, porquanto a disposição que prevê o desconto de parte das comissões em caso de inadimplência dos clientes configura uma típica cláusula del credere, expressamente vedada pela norma aplicável à espécie.

16.
Com efeito, ao responsabilizar o representante pelos débitos dos clientes inadimplentes, a contratante cria uma obrigação que extrapola a natureza jurídica do intermediador, tornando-o responsável solidário pela solvência do comprador e desvirtuando a essência da representação comercial.

17.
Sendo assim, evidente que a cláusula mencionada viola a legislação pátria e deve ser considerada nula de pleno direito.

18.
Cabe, então, aferir se o conjunto probatório dos autos logrou demonstrar a existência de descontos indevidos na remuneração do autor.

19.
Retoma-se ao fato de que a controvérsia dos autos está restrita ao contrato de vigência de 01/07/2018 a 30/06/2019, haja vista a prescrição da avença celebrada em 01/07/2017. Diante disso, não se acolhe o pedido da autora para ser ressarcida na quantia de R$ 41.518,72, pois o montante apurado abrange o contrato prescrito. Logo, deve-se apurar o valor devido pela ré, considerando os descontos efetuados na vigência do contrato de 01/07/2018 a 30/06/2019.

20.
Desta feita, partindo da premissa de que não se admite sentença ilíquida nos Juizados Especiais (artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95), pelos documentos juntados aos autos sob os IDs 10483423 e 10483424, há registros de descontos identificados sob a rubrica “desconto de boleto em aberto” entre julho de 2018 e junho de 2019 em variados valores, que totalizam a quantia líquida de R$ 9.319,45, a serem estornados ao autor.

21.
A subtração foi devidamente comprovada pelo autor, por meio dos documentos de ID. 10483423 e ID. 10483424, cumprindo o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme a distribuição regular do ônus probatório previsto no artigo 373 do CPC.

22.
Sobre a condenação, deverão ser acrescidos correção monetária, pelos índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES, contada a partir de cada desconto, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

V - DISPOSITIVO

23. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para:
(i)

pronunciar
a prescrição em relação às pretensões decorrentes do contrato com vigência de 01/07/2017 a 30/06/2018, afastando-a, contudo, quanto ao contrato com vigência de 01/07/2018 a 30/06/2019;
(ii) declarar
a nulidade da cláusula n° 18 que previa descontos nas comissões do representante comercial e
(iii) condenar
a ré à restituição da quantia de
R$ 9.319,45
(nove mil trezentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelos índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, contada a partir de cada desconto, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

24.
Deixo de condenar a recorrente em custas processuais, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)